Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-80.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802451-80.2020.8.14.0039

APELANTE: WILAMES GALVAO DE SOUZA

APELADO: PEDRO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA RESIDUAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO FILHO DO FALECIDO, MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ARTIGO 2º DA LEI Nº 6858/80. PRETENSÃO QUE SÓ PODE SER FORMULADA EM INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O pedido de expedição de alvará judicial autônomo é cabível apenas para a liberação de valores não recebidos em vida pelo falecido, desde que não existam outros bens a inventariar, conforme disposições do artigo 2º da Lei nº 6858/80.

2.

No caso concreto, o próprio autor declarou na certidão de óbito a existência de bens a inventariar, o que impossibilita o recebimento dos valores requeridos por meio de alvará judicial, somente sendo possível o pedido em procedimento de inventário/arrolamento, por meio de alvará incidental.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802451-80.2020.814.0039

APELANTE: WILAME GALVÃO DE SOUZA

APELADO: PEDRO ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Alvará Judicial apresentado Wilames Galvão de Souza

que teve seu trâmite perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e

Empresarial de Paragominas.

O Juízo Monocrático prolatou sentença indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (ID nº4779196):

“Diante do exposto, reconhecida a inadequação da via processual eleita pelo autor, indefiro o processamento da petição inicial e EXTINGO O FEITO sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. [...]”

Aduz o apelante em suas razões que o alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária de rito próprio, sendo o meio correto e adequado para o levantamento de valores, independentemente de inventário ou arrolamento.

Argumentou que seu pedido encontra amparo no artigo 1º da Lei nº 6.858/80, pois os valores pleiteados representam verba de caráter alimentar e, ainda, por ser o apelante o único herdeiro legal do falecido.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, deferindo o levantamento dos valores constantes em documento acostado à exordial. (ID 4779799)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico inicialmente que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, sendo isento de preparo, por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

O recurso não merece acolhimento.

Explico.

Pelo que se infere dos autos, o apelante pretende o levantamento de valores residuais de um benefício previdenciário (Amparo ao Idoso) que o
de cujus
recebia do INSS, conforme documentos juntados na exordial – ID 4779195.

Ocorre que é incontroverso que o falecido deixou bens a inventariar, conforme consta da certidão de óbito, que tem como declarante o próprio apelante – ID 4779194.

Dessa forma, não é viável o processamento de alvará autônomo para o levantamento de saldo existente de benefício previdenciário, que somente teria cabimento se inexistisse outro bem a inventariar, conforme expressamente dispõe o artigo 2º da Lei nº 6858/80, a qual dispõe
sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares
:

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Vê-se, portanto, que a existência de bens a inventariar inviabiliza a concessão de alvará autônomo para levantamento de quantias depositadas em contas bancárias e fundos de investimento, devendo os herdeiros do falecido iniciar o procedimento para partilha e requerer, naquele processo, a liberação da quantia de
forma incidental.

A jurisprudência pátria
[1]
recente continua firme nesse sentido.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas
NEGO LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ – LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O alvará judicial não é a via adequada para o levantamento de saldo bancário, na hipótese de existirem bens a partilhar, a teor da Lei nº 6.858/80, sendo imperioso propor Ação de Inventário
. Recurso conhecido e improvido (TJ-MS - AC: 08000309820218120052 Anastácio, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 10/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:
13/02/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO. ALVARÁ JUDICIAL. PLEITO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DE TITULARIDADE DO GENITOR DOS APELANTES FALECIDO, MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO QUE SÓ PODE SER FORMULADA EM INVENTÁRIO/ARROLAMENTO.

VIA UTILIZADA PELOS APELANTES QUE SÓ PODE SER FEITA PARA LIBERAÇÃO DE SALDOS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA, CASO NÃO EXISTAM OUTROS BENS A INVENTARIAR. CASO CONCRETO. CERTIDÃO LAVRADA PELO CARTÓRIO, BEM COMO INFORMAÇÃO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE ÓBITO QUE ATESTAM QUE O “DE CUJUS” DEIXOU BENS A INVENTARIAR.
REQUERIMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO NO BOJO DO INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI 6.858/80. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE - O pedido de expedição de Alvará judicial autônomo é cabível apenas para a liberação de valores não recebidos em vida pelo falecido, desde que não existam outros bens a inventariar, a teor da Lei. 6858/80; No caso concreto, os autores objetivam a liberação de valores depositados em conta de titularidade do falecido , porém, inviável, somente sendo possível em procedimento de inventário/arrolamento, através de alvará incidental. (Apelação Cível Nº 202300800992 Nº único: 0005397-78.2022.8.25.0040 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 27/02/2023) (TJ-SE - AC: 00053977820228250040, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento:
27/02/2023
, 2ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL "Alvará Judicial" Sentença de extinção, sem análise do mérito, por falta de interesse de processual, em virtude de inadequação da via eleita Insurgência da requerente Não acolhimento

Pedido de levantamento da quota-parte de titularidade da apelante (25%) em relação ao saldo deixado por sua falecida mãe em contas poupança e corrente.
De cujus que, todavia, deixou outros bens a inventariar.
Levantamento de valores que, por isso, deve ser requerido em sede de inventário ou arrolamento de bens Art. 666 do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 2º, caput da Lei nº 6.858/80
Precedentes desta Câmara nesse sentido Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível1000966-89.2018.8.26.0300; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/10/2013; Data de Registro: 26/03/2020.

Belém, 15/06/2023